Tribunal: TJDFT
Processo: 0704843-73.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra o acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
3. Em suas razões recursais, o autor-embargante (ID 78429981) sustenta a ocorrência de erro material no v. acórdão ao fixar os honorários advocatícios sobre o valor da condenação, considerando que o objeto da lide restringe-se à isenção do IPVA incidente sobre veículos elétricos, pedido que foi julgado procedente. Requer a correção da decisão para sanar o equívoco, uma vez que o valor da condenação é inestimável, devendo os honorários ser fixados por arbitramento. O Distrito Federal (ID. 78607275), por sua vez, alega omissão e contradição no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários de sucumbência. Pleiteia a complementação do julgado para que a base seja expressamente fixada sobre o proveito econômico obtido pelo embargado ou, subsidiariamente, sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
4. Existência ou não de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
6. No caso, a parte recorrente foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95. Todavia, a sentença de origem, mantida pelo acórdão, possui natureza eminentemente declaratória, reconhecendo o direito do autor à isenção do IPVA para o exercício de 2025.
7. Nesse contexto, a fixação dos honorários nos Juizados Especiais deve observar o disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95, segundo o qual: “A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente vencido pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”
8. Assim, impõe-se a integralização do acórdão para estabelecer que a base de cálculo dos honorários advocatícios seja o valor atualizado da causa, em estrita observância ao artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.
IV. Dispositivo
9. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS para alterar o acórdão de ID 76257967 nos termos acima expostos. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).